Tribunal: STF
Processo: RE 107568
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENCA PARA LOCALIZAÇÃO, INSTITUIDA COM BASE
DE CALCULO A VISTA DO NUMERO DE EMPREGADOS, CRITÉRIO QUE DESTOA DE
CORRESPONDENCIA COM O CUSTO DA POSSIVEL ATIVIDADE ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTE DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.